Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-51.2025.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000370-51.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROCILDA MORIMA DA SILVA - CPF: 581.036.431-49 (APELANTE), JULIANA DE BORTOLI NASCIMENTO - CPF: 116.208.127-97 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROCILDA MORIMA DA SILVA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ART. 916 DO CPC. DEPÓSITO DE 30% NÃO EFETUADO. INAPLICABILIDADE. PROPOSTA INCOMPATÍVEL COM O PRAZO LEGAL. MENOR ONEROSIDADE E AUTOCOMPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOVAÇÃO FORÇADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por devedora em Embargos à Execução, opostos em face da cobrança de crédito bancário fundado em título extrajudicial. A embargante confessa a dívida e postula o parcelamento do valor executado, com base em dificuldades financeiras decorrentes da pandemia, propondo o pagamento em prestações mensais de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é aplicável o parcelamento previsto no art. 916 do CPC, diante da ausência de depósito inicial de 30% do débito;

(
ii
) saber se a proposta de pagamento parcelado em prestações fixas, sem limitação de prazo, pode ser imposta ao credor com base no art. 805 do CPC;

(
iii
) saber se a ausência de audiência de conciliação em primeiro grau violou o princípio da autocomposição; e

(
iv
) saber se houve afronta à boa-fé objetiva e à dignidade da pessoa humana pela negativa de acordo pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento previsto no art. 916 do CPC exige o depósito imediato de 30% do valor executado e a quitação do saldo em até seis parcelas. A proposta da Apelante não atende a tais requisitos, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.

4.
A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não autoriza o parcelamento compulsório da dívida. A proposta de pagamento em mais de 50
prestações não constitui meio executivo eficaz, tampouco substitui os mecanismos legais de expropriação.

5.
A ausência de designação de audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa, especialmente em embargos à execução
fundados
em matéria exclusivamente de direito. Não há obrigatoriedade legal de realização do ato, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

6.
A recusa do credor em aceitar proposta de parcelamento não viola os princípios da boa-fé objetiva ou da dignidade da pessoa humana, tampouco implica abuso de direito, quando amparada por título executivo hígido e não demonstrado o comprometimento de bens impenhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inaplicável o parcelamento do art. 916 do CPC quando não realizado o depósito inicial de 30% do valor executado e quando a proposta de pagamento não observa o limite legal de seis parcelas.

2. A recusa do credor em aceitar parcelamento não constitui afronta aos princípios da boa-fé objetiva ou da dignidade da pessoa humana, quando o título é líquido, certo e exigível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 805 e 916; CF/1988, art. 1o, III; CC/2002, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AI no 5369280.33.2024.8.09.0162.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROCILDA MORIMA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1000370-51.2025.8.11.0018, opostos contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a Apelante opôs os referidos embargos, distribuídos por dependência à Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000896-52.2024.8.11.0018, fundada em Cédula de Crédito Bancário no 303985-44.

Em sua peça inaugural, a embargante, ora Apelante, reconheceu a existência do débito, mas alegou dificuldades financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19, que teriam impactado sua atividade como microempresária
e d
iante da impossibilidade de quitação integral, propôs o pagamento parcelado da dívida em prestações mensais de R$ 1.000,00 (mil reais), requerendo, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos embargos e a designação de audiência de conciliação.

O Juízo
a quo
proferiu a seguinte sentença (ID 323765879):

Vistos.

Trata-se de
Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo
que
Rocilda

Morimã
da Silva
move em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro
SulRondoniense
– Sicoob
Credip
, devidamente qualificados nos autos.

Narra, em apertada síntese, ser devedora do Embargado na execução de título extrajudicial ajuizada sob o n. 1000896-52.2024.8.11.0018, em decorrência do crédito representado pela Cédula Bancária n. 30398544, no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), cujo pagamento foi pactuado em 60 (sessenta) parcelas mensais. Alega ter adimplido 35 (trinta e cinco) dessas parcelas, encontrando-se inadimplente desde dezembro de 2023.

Afirma exercer atividade como microempresária, atuando em pequeno empreendimento voltado à prestação de serviços de apoio administrativo, setor este que teria sido severamente afetado pelas restrições e impactos econômicos decorrentes da pandemia de COVID-19, o que culminou na impossibilidade de honrar integralmente suas obrigações junto ao Embargado.

Assevera, ainda, que tentou buscar a composição amigável da dívida, tendo apresentado proposta de renegociação que, contudo, foi recusada pelo Embargado.

Sustenta que permanece em situação de fragilidade financeira, não dispondo, no presente momento, de recursos suficientes para a quitação integral do débito, razão pela qual propõe o pagamento da obrigação mediante parcelamento mensal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Os embargos foram recebidos para discussão, contudo, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 187128969.

Devidamente intimado, o Embargado deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de Id. 197264621.

É o relatório. Decido.

O feito encontra-se apto ao julgamento antecipado da lide, haja vista não ser necessário produzir outras provas além daquelas já acostadas aos autos (art. 355, inc. I, CPC).

Em relação aos próprios embargos não existem outras questões preliminares ou de ordem processual pendentes de apreciação.

Por outro lado, constato a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento da relação processual, do interesse processual e da legitimidade das partes, razão pela qual, avanço à matéria de fundo.

No mérito, os embargos são
improcedentes.
Explico.

Verifica-se que a Embargante, em sua peça inicial, admite de forma inequívoca a existência da dívida objeto da execução, limitando-se a relatar dificuldades financeiras que teriam ocasionado sua inadimplência. Assim, há verdadeira
confissão da dívida
, o que, por si só, inviabiliza o prosseguimento dos embargos, cuja finalidade precípua é atacar a existência, validade ou exequibilidade do título.

Ademais, não há, nos autos, qualquer vício formal ou material que comprometa a validade do título executivo apresentado. Trata-se de cédula de crédito bancário regularmente emitida, vencida e não paga, que preenche os requisitos do artigo 784, inciso I, do CPC.

Ressalte-se ainda que a alegação de dificuldade financeira e proposta de acordo não são, por si, causas aptas à desconstituição do título ou à suspensão da execução. Tais questões, de natureza negocial, podem ser discutidas diretamente com o exequente na esfera administrativa.

Destaca-se que a Embargante não observou os requisitos estabelecidos no artigo 919 do Código de Processo Civil no que tange ao parcelamento do débito. Isso porque deixou de efetuar o depósito correspondente a 30% do valor executado, conforme exigido legalmente. Ademais, a proposta de pagamento em seis parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais) não atinge sequer 12% do montante total da dívida, revelando-se, portanto, manifestamente incompatível com os parâmetros legais fixados para a concessão do parcelamento requerido.

Desta feita não se vislumbra qualquer irregularidade no título executivo, nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO.

EXECUÇÃO APARELHADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, REVESTIDO DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 784, III, DO CPC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU QUALQUER OUTRA CAUSA CAPAZ DE ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO DÉBITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - APELAÇÃO CÍVEL: 1011788-23.2023.8 .26.0152 COTIA, RELATOR.: AFONSO BRÁZ, DATA DE JULGAMENTO: 06/06/2024, 17a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/06/2024) destaquei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARCELAMENTO DO DÉBITO NOS TERMOS DO ART. 916 DO CPC
- REQUISITOS NÃO ATENDIDOS - INDEFERIMENTO DA PROPOSTA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. -
O ART. 916 DO CPC DISPÕE QUE RECONHECENDO O CRÉDITO EXEQUENDO E, REALIZADO DEPÓSITO EQUIVALENTE A 30% DO VALOR EM EXECUÇÃO, ACRESCIDO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, O EXECUTADO TEM A POSSIBILIDADE REQUERER O PARCELAMENTO DO RESTANTE EM ATÉ 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS, ACRESCIDAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE UM POR CENTO AO MÊS - NÃO ATENDIDO PRECEITO LEGAL EM FACE DE DEPÓSITO DE QUANTIA INFERIOR AO EQUIVALENTE A 30% DO VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O BENEFÍCIO, SENDO PERTINENTE O INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO
- NOS TERMOS DO § 4o DO ARTIGO 916 DO CPC, "INDEFERIDA A PROPOSTA, SEGUIR-SE-ÃO OS ATOS EXECUTIVOS, MANTIDO O DEPÓSITO, QUE SERÁ CONVERTIDO EM PENHORA ."
(TJ-MG - APELAÇÃO CÍVEL: 50010829320198130707, RELATOR.: DES.(A) CAVALCANTE MOTTA, DATA DE JULGAMENTO: 16/04/2024, CÂMARAS CÍVEIS / 10a CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 22/04/2024) destaquei

Com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
resolvo
o mérito da presente ação e
julgo improcedentes
os pedidos iniciais dos presentes Embargos à Execução.

Condeno
a Parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bom como honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.
Suspendo
a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos em razão da gratuidade de justiça deferida no Id. 94757828, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Acaso seja interposto recurso de Apelação,
intime-se
a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1o, CPC).

Se o apelado interpuser apelação adesiva,
intime-se
o apelante para apresentar contrarrazões (art. 1.010, § 2o, CPC).

Na sequência, com ou sem contrarrazões,
remetam-se
os autos ao Egrégio Tribunal.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Certificado o trânsito em julgado,
traslade-se
cópia aos autos principais.

Oportunamente,
arquive-se
com as cautelas de praxe.

Em suas razões recursais (ID 323765881), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Direito ao parcelamento da dívida com base no artigo 916 do Código de Processo Civil;

Mitigação das consequências do inadimplemento em razão do cumprimento parcial da obrigação
e
p
ossibilidade de proposta de parcelamento compatível com a capacidade econômica, com fundamento no princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC);

Necessidade de observância ao estímulo à autocomposição e à solução consensual de conflitos;

Violação ao princípio da boa-fé objetiva na relação contratual
e
a
fronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, acolhendo o pedido de parcelamento do débito em prestações de R$ 1.000,00 (mil reais) ou, subsidiariamente, em até 6 (seis) parcelas correspondentes a 15% (quinze por cento) da dívida. Requer, ainda, a designação de audiência de conciliação e a condenação da Apelada aos ônus sucumbenciais.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID 323765882, e a Apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita (ID 325501382), estando dispensada do preparo.

Em contrarrazões (ID 323765886), a Apelada argui, preliminarmente, a intempestividade do recurso. No mérito, defende a manutenção da sentença, sustentando a inaplicabilidade do artigo 916 do CPC ao caso, a ausência de impugnação específica ao título executivo e a inexistência de obrigatoriedade de aceitação da proposta de parcelamento.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ROCILDA MORIMA DA SILVA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões

A Cooperativa Apelada sustenta que o recurso seria intempestivo, porquanto protocolado em 25 de setembro de 2025, um dia após o termo final do prazo legal, que seria 24 de setembro de 2025.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

A análise dos autos eletrônicos revela que a alegação da Apelada parte de premissa fática equivocada
, visto que a
certidão de tempestividade recursal, lavrada pela Gestora Judiciária e acostada ao ID 323765882, atesta, com fé pública, que o Recurso de Apelação foi interposto tempestivamente.

Ademais, a própria Apelante, em suas razões, indica que a intimação da sentença ocorreu em 03 de setembro de 2025, sendo o termo final do prazo de 15 (quinze) dias úteis a data de 24 de setembro de 2025, data em que o recurso foi efetivamente protocolado, conforme se extrai do sistema
P
j
e
:

O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso de apelação
, sendo que a
certidão emitida pela serventia judicial goza de presunção de veracidade, e a Apelada não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de infirmar o seu conteúdo.

Des
t
arte, estando o recurso em conformidade com o prazo legal, rejeito a preliminar de intempestividade.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Rocilda
Morima da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução por ela opostos em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP.

O cerne da controvérsia reside na pretensão da Apelante de obter o parcelamento de débito confessado, oriundo de Cédula de Crédito Bancário, sob o argumento de dificuldades financeiras que a impedem de realizar a quitação integral.

A Apelante sustenta, em suma, o direito ao parcelamento da dívida com amparo nos artigos 916 e 805 do Código de Processo Civil, bem como nos princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e do estímulo à autocomposição, pugnando pela reforma do julgado para que seja autorizada a quitação do débito em parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a proposta de parcelamento não preenche os requisitos legais, a dívida foi expressamente reconhecida e não há obrigação de aceitar a renegociação nos termos unilateralmente propostos pela devedora.

Passo à análise das teses recursais.

1. Direito ao parcelamento da dívida com base no artigo 916 do Código de Processo Civil

A
Apelante reconhece a existência e a liquidez do débito executado
, porém pugna pelo reconhecimento da
aplicabilidade do instituto do parcelamento legal à proposta formulada pela devedora.

A
Recorrente
fundamenta sua pretensão de parcelamento no artigo 916 do Código de Processo Civil
, sendo que este
dispositivo legal confere ao executado a faculdade de, reconhecendo o crédito do exequente, requerer o pagamento do remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, desde que deposite, de imediato, 30%
(trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado.

A finalidade da norma é a de criar um mecanismo que, a um só tempo, estimula o adimplemento e confere uma garantia mínima e imediata ao credor, demonstrando a seriedade e a viabilidade da proposta do devedor.

Trata-se de um direito potestativo do executado, mas cujo exercício está condicionado ao preenchimento cumulativo e rigoroso dos requisitos objetivos nela previstos.

No caso concreto, a pretensão da Apelante não encontra amparo no referido dispositivo.
Explico.

A devedora, ao opor os embargos, limitou-se a propor o pagamento da dívida em parcelas mensais de R$ 1.000,00 (mil reais), sem, contudo, efetuar o depósito prévio e inafastável de 30% (trinta por cento) do montante executado
, sendo que a
ausência deste depósito inicial, por si só, obsta por completo a concessão do benefício legal.

Ademais, a proposta formulada é manifestamente incompatível com o prazo máximo estabelecido pela lei
, bem como que c
onsiderando o valor da execução (R$ 50.735,97), o pagamento em parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) se estenderia por mais de 50 (cinquenta) meses, extrapolando em muito o limite de 6 (seis)
parcelas mensais prevista
no caput do artigo 916.

O argumento recursal de que a Apelante "nunca se comprometeu com o número de parcelas, mas apenas com o valor de cada uma delas" é juridicamente irrelevante, porquanto a norma processual é taxativa ao fixar o prazo máximo para a quitação.

A proposta de parcelamento, para ser acolhida judicialmente com base no artigo 916, deve se amoldar integralmente aos seus termos, não cabendo ao devedor ou ao Judiciário flexibilizar seus requisitos objetivos em prejuízo do credor.

A esse respeito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PARCELAMENTO PREVISTO NO
ART .
916 DO CPC. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. 1- Nos termos do
art
. 916 DO CPC o devedor poderá pleitear o pagamento da dívida em seis (06) parcelas mensais, acrescido de custas e de honorários de advogado, no entanto, tratando-se de taxas condominiais devem ser incluídas no débito as parcelas que venceram no curso da ação, devidamente atualizadas. 2- Não preenchidos os requisitos do citado dispositivo não é possível deferir o parcelamento vindicado pelos devedores, até porque a execução se
processa a favor do credor, o qual não é obrigado a aceitar prestação diversa da que lhe é devida (art. 313, CC). RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .
DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 53692803320248090162 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José
Proto
de Oliveira, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, a sentença agiu com acerto ao concluir pela inaplicabilidade do parcelamento legal, uma vez que a Apelante não cumpriu os pressupostos indispensáveis para a sua concessão.

2. Mitigação das consequências do inadimplemento em razão do cumprimento parcial da obrigação e possibilidade de proposta de parcelamento compatível com a capacidade econômica, com fundamento no princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC)

A Apelante argumenta que o adimplemento de parte substancial da obrigação e sua atual capacidade econômica devem ser considerados para mitigar as consequências do inadimplemento, invocando o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC.

Apresenta como fundamento para sua pretensão, o adimplemento de 3
5 de um total de 60 parcelas do contrato original
, bem como por
enfrenta
r
dificuldades financeiras,
dizendo sobre a necessidade
a imposição judicial de um plano de pagamento.

O cumprimento parcial da obrigação, embora relevante, já é considerado na própria apuração do saldo devedor que instrui a execução.

A execução não recai sobre o valor original do contrato, mas sim sobre o montante remanescente, devidamente atualizado
, sendo que o
fato de ter
efetuado o pagamento de
35 parcelas não cria para a devedora um direito subjetivo de ditar a forma de pagamento do saldo devedor, mas apenas define o
quantum
debeatur
.

Quanto ao princípio da menor onerosidade, o artigo 805 do CPC estabelece que, havendo vários meios para promover a execução, o juiz determinará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado.

Contudo, o parágrafo único do mesmo artigo impõe ao devedor o ônus de indicar outros meios que sejam, concomitantemente, mais eficazes para o credor e menos onerosos para si.

A norma visa a modular a escolha entre diferentes atos de expropriação (por exemplo, penhora de dinheiro em vez de penhora de imóvel de difícil alienação), e não a criar uma modalidade de pagamento não prevista em lei ou no contrato.

A proposta de parcelamento em mais de 50 prestações mensais não constitui um "meio executivo" alternativo, mas sim uma proposta de acordo, de moratória, cuja aceitação é uma faculdade do credor, inserida em sua esfera de autonomia privada
, não podendo recair ao
Poder Judiciário
o dever de
compelir o credor a aceitar tal proposta, pois isso equivaleria a uma novação forçada da dívida, sem amparo legal.

Não tendo a
Apelante
indicado
um meio executivo mais eficaz e menos oneroso
, mas
um plano de pagamento que, embora menos gravoso para si, é patentemente ineficaz para a satisfação célere do crédito do exequente
, não merece prosperar suas alegações.

3. Necessidade de observância ao estímulo à autocomposição e à solução consensual de conflitos

A Apelante sustenta que o juízo de primeiro grau desconsiderou o princípio do estímulo à autocomposição, consagrado no artigo 3o, § 3o, do CPC, ao não designar a audiência de conciliação requerida.

O referido princípio é, de fato, uma das vigas mestras do processo civil contemporâneo.

Todavia, o estímulo à conciliação não se confunde com a sua imposição
, pois a
autocomposição pressupõe, por sua própria natureza, a convergência de vontades, algo que não pode ser forçado pelo Estado-Juiz.

Nos autos, a própria Apelante narra que tentou uma negociação administrativa com a Apelada, a qual restou infrutífera.

A existência de uma proposta e de uma contraproposta, ainda que divergentes, demonstra que o diálogo foi tentado, mas não houve consenso.

A designação de uma audiência em juízo, nesse cenário, revelar-se-ia ato processual com pouquíssima probabilidade de êxito e que apenas retardaria a solução do litígio.

Ademais, em sede de embargos à execução, cuja cognição é mais restrita e, no caso, a matéria era exclusivamente de direito (diante da confissão da dívida), o
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC, é medida que se impõe, em homenagem aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

A não realização da audiência não implicou cerceamento de defesa nem qualquer prejuízo à Apelante, que pôde expor amplamente seus argumentos na peça inicial.

Logo, não há que se falar em violação ao princípio do estímulo à autocomposição.

4. Violação ao princípio da boa-fé objetiva na relação contratual e afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana

Por fim, a Apelante invoca os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal).

A boa-fé objetiva impõe às partes um dever de conduta leal e cooperativa em todas as fases do contrato.

No entanto, o exercício regular de um direito reconhecido por lei, como o de promover a execução de um título de crédito inadimplido, não configura, por si só, uma violação à boa-fé.

A recusa da Apelada em aceitar uma proposta de parcelamento que considera desvantajosa está inserida no âmbito de sua autonomia negocial
, posto que a
conduta da credora não se mostra abusiva ou desleal, mas sim
, dentro de sua subjetividade, e, de certa forma,
coerente com a finalidade de reaver o crédito que lhe é devido.

Da mesma forma, o princípio da dignidade da pessoa humana, embora seja o alicerce de todo o ordenamento jurídico, não pode ser interpretado como uma salvaguarda genérica contra o cumprimento de obrigações patrimoniais livremente assumidas.

O sistema processual já prevê mecanismos específicos para proteger o mínimo existencial do devedor, como as regras de impenhorabilidade de bens (art. 833 do CPC), que visam a harmonizar o direito do credor à satisfação de seu crédito com a necessidade de preservação da dignidade do devedor.

A alegação genérica de dificuldade financeira, desacompanhada da demonstração de que a execução recai sobre bens impenhoráveis ou de que os atos
executórios são desproporcionais, não é suficiente para paralisar o processo executivo com base em tal princípio.

Assim, a sentença objurgada não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito à espécie, reconhecendo que a confissão da dívida, aliada à ausência de qualquer vício no título executivo e à inadequação da proposta de parcelamento aos ditames legais, conduz à improcedência dos embargos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a
r.
sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025